Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 402, CPP. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – A ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal.
II – O sistema do livre convencimento motivado confere ao Magistrado, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
III – Na hipótese, não se evidencia constrangimento ilegal na decisão do Magistrado que, atento às circunstâncias fáticas narradas na denúncia, ponderou que o deferimento das diligências requeridas pela Defesa, durante a fase do art. 402 do CPP, não seria pertinente.
IV – Ordem denegada.